Tribunal: TJBA
Processo: 8011145-67.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011145-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR registrado(a) civilmente como HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR AGRAVADO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA (IFEP INDUDÚSTRIA - DAT METRO) DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECE A LITISPENDÊNCIA. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA EM QUE SE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA À CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NAS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS (FRETE). AÇÃO DECLARATÓRIA EM QUE SE CONTROVERTE A INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE NA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. ART. 337, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Revolvendo a análise para o exame do mérito do Recurso, observa-se que a controvérsia reside na discussão a respeito da existência de litispendência incidente sobre a demanda formulada pela parte agravante no bojo do Mandado de Segurança n. 8125589-47.2020.8.05.0001 (processo de origem) e da Ação Declaratória n. 0551826-34.2016.8.05.0001. 2. Malgrado tenha se verificado a identidade parcial do polo ativo das referidas ações em virtude da presença da LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 60.869.336/0001-17, verifica-se, por outro lado, não restar devidamente caracterizada a necessária identidade dos demais elementos da demanda, quais sejam, causa de pedir e pedido. 3. Compulsando-se os autos, especificamente a petição inicial da Ação Declaratória n. 0551826-34.2016.8.05.0001 (ID n. 14786375 e ID n. 14786377), infere-se que a causa de pedir consiste na alegada ilegalidade da inclusão do valor do “frete” na base de cálculo do ICMS-ST incidente sobre a circulação de mercadorias nas hipóteses em que o serviço de transporte é contratado diretamente pelo adquirente (Cláusula “FOB”). 4. Da análise da petição inicial do Mandado de Segurança n. 8125589-47.2020.8.05.0001 (processo de origem), constata-se que a causa de pedir está lastreada na suposta inexistência da própria relação jurídica hábil a justificar, no plano material, a imposição da responsabilidade tributária estabelecida pelos arts. 298 e 438, III, do Decreto n. 13.780/2012 (Regulamento do ICMS) e pela Cláusula segunda e terceira do Convênio ICMS nº 25 de 13.09.1990, ou seja, por meio da impetração originária busca a parte recorrente exonerar-se da condição de substituto tributário na operação de frete submetido à Cláusula “FOB”. 5. Deste modo, ante a ausência de identidade da causa de pedir e do pedido hasteados no bojo do Mandado de Segurança n. 8125589-47.2020.8.05.0001 (processo de origem) e da Ação Declaratória n. 0551826-34.2016.8.05.0001, é forçoso reconhecer não restar devidamente caracterizada a litispendência. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8011145-67.2021.8.05.0000, no qual figura como Agravante LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A e outro e como parte Agravada ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR